Tribunal: TJMT
Processo: 0013194-54.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013194-54.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAROLAINY DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 058.554.101-96 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), LUIS ANDRE DA SILVA SOUZA - CPF: 033.758.221-11 (APELANTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAROLAINY DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 058.554.101-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO APELANTE

LUÍS ANDRÉ E ABSOLUTÓRIA A

KAROLAINY DE OLIVEIRA – INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL –

RAZÕES
1).

RECURSO DA DEFESA
[LUIS ANDRÉ DA SILVA SOUZA] REQUER A READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO APELANTE NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – A NATUREZA E A QUANTIDADE ELEVADA DO ENTORPECENTE APREENDIDO AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

– COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADA DE FORMA CORRETA PELO MAGISTRADO – A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES – DOSIMETRIA – MANTIDA – REFERÊNCIA DO STJ

– ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO

–2).
RECURSO MINISTERIAL
PUGNA PELA REFORMA DO DECISUM, PARA CONDENAR A RÉ KAROLAINY NAS PENAS DO ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2011 – INACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES QUE DEMONSTREM O ENVOLVIMENTO CONTUNDENTE DA RECORRIDA NA PRÁTICA DELITIVA –
APELADA QUE NÃO OSTENTA MÁCULAS PRETÉRITAS
–
ANÁLISE ESCORREITA PELO JUÍZO A QUO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos das razões recursais defensivas, como é sabido, a censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade, de modo que, “constitui fundamento idôneo para elevação da pena-base acima do mínimo legal”. [STJ, HC no 468.447/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 12.12.2018]. Outrossim, “Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e, portanto, é igualmente preponderante em face da reincidência, razão pela qual é possível a compensação entre elas.[...]” (AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe. 01/08/2019). Rechaçado o redutor previsto no
art. 33, § 4o
, da
Lei no 11.343/06
, [Precedentes STJ, AGRG no HC 468.578/MG. 5a Turma. Rela. Mina. Laurita Vaz. Julg. 19.2.2019].

Com relação ao pleito Ministerial, O princípio da presunção da inocência impõe ao órgão acusatório o ônus da prova e,

evidenciado que as provas carreadas aos autos não são seguras no sentido de apontar a autoria do delito de tráfico de drogas a apelada karolainy a manutenção da sentença absolutória se impõe em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, pelas respectivas defesas e pelo Ministério Público, contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no.

13194-54.2018.811.0002, (Cód. 546435), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
LUIZ ANDRÉ DA SILVA SOUZA a pena de

09 (nove) anos de reclusão e 636 (seiscentos e trinta e seis) dias multas em regime inicial fechado
porque incurso no art. art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2°, da Lei 8.072/1990, c/c. art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003, com as implicações do art. 1°, parágrafo único também da Lei 8.072/90, e art. 61, I e art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como,
absolveu KAROLAINY DE OLIVEIRA FREITAS
do crime de tráfico de drogas [art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.(Sentença - Id.81150555, 8115056 e 8115057)

Prefacialmente, sustenta o recorrente em suas razões que sofrera ‘pressão’ ou ‘tortura’ para confessar em sede inquisitorial a posse ou depósito da droga encontrada, relatando a ocorrência de agressões físicas perpetradas em seu desfavor por parte dos policiais, pugnando, ainda, pela revisão da dosimetria da pena ao argumento de

que os vetores do art.59 do Código Penal porquanto valorados exacerbadamente pelo juízo sentenciante e, assim, requer a aplicação da pena-base para o delito de tráfico ilícito de drogas no patamar mínimo legal e, no mesmo sentido, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea tabulada em juízo, situação que, sob sua ótica, confere aptidão a conduzir a reprimenda basilar, também, ao patamar mínimo legal para o delito
de porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida. (Id.8115071, 8115072, 8115073)

Em contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas requerendo a manutenção incólume da sentença. (Id.8115075, 8115076)

Outrossim, contra a parte absolutória da sentença, recorre também o Ministério Público pugnando pela reforma
do decisum
no sentido de ver condenada KAROLAINY DE OLIVEIRA FREITAS, aduzindo que não há como esquivar-se da responsabilidade do referido crime porquanto o contexto probatório existente nos autos não deixa dúvidas de sua participação delitiva no contexto do tráfico ilícito de drogas. (Id.8115076)

Em contrarrazões, sustenta a negativa de autoria do delito por parte da apelada pugnando pela manutenção da sentença, neste ponto e, em caso evidenciada eventual incursão no delito que conduza a reforma da decisão, que lhe seja aplica a pena ao patamar mínimo legal, bem como, valorada sob o viés da atenuante do §4o do art.33 da lei 11.343/06 (Id.8115078, 8115079)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, manifestou-se pelo
provimento do apelo ministerial a fim de condenar

KAROLAINY DE OLIVEIRA FREITAS e pelo desprovimento integral do recurso interposto pela Defesa
de
LUIZ ANDRÉ DA SILVA SOUZA,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.5556457)

“SUMÁRIO: RÉU LUIS ANDRÉ CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.826/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – RÉ KAROLAINY ABSOLVIDA DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL E DEFENSIVO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: PLEITEIA A REFORMA DO DECISUM, PARA CONDENAR A RÉ KAROLAINY NAS PENAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2011 – PRETENSÃO PROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES QUE RATIFICAM O ENVOLVIMENTO DA ACUSADA NA PRÁTICA DELITIVA EM COMENTO – PRESUMEM-SE IDÔNEAS AS DECLARAÇÕES FEITAS POR POLICIAIS, BEM COMO POSSUEM FORTE VALOR PROBANTE, PARA O AMPARO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFESA DO ACUSADO LUIS ANDRÉ DA SILVA SOUZA: REQUER A READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO APELANTE NO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – A NATUREZA E A QUANTIDADE ELEVADA DO ENTORPECENTE APREENDIDO IMPÕEM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADA DE FORMA CORRETA PELO MAGISTRADO – PRECEDENTES DO STJ – A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos inconformismos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Explicita a denúncia,
in

verbis
: (Id.8114863)

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 13194 - 54.2018.811.0002, 3o Vara Criminal), que na tarde de 06 de julho de 2018, por volta das 22h00, policiais militares em rondas pela rua Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT, abordaram o condutor da motocicleta Honda XRE-300, cor branca, placas QBB1574, ora o denunciado LUIS ANDRÉ DA SILVA SOUZA, tendo como carona a denunciada KAROLAINY DE OLIVEIRA FREITAS. 2) Infere-se que, em revista pessoal, encontraram na cintura de LUIS ANDRÉ 01 (um) revólver calibre 38, numeração suprimida, municiado com 04 (quatro) munições intactas e, ainda, no colo de KAROLAINY, 01 (uma) sacola contendo 02 (dois) tabletes de cocaína. Os oficiais apreenderam também a quantia de R$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um reais) em poder de LUIS ANDRÉ e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) com KAROLAINY . 3) Durante a ação policial o denunciado LUIS ANDRÉ DA SILVA SOUZA danificou o aparelho celular dele lançando-o na parede. Em entrevista informal, ele teria dito que em sua residência, localizada no Bairro Jardim Eldorado, ainda, em Várzea Grande/MT, havia mais drogas, ocasião em que a guarnição se deslocou ao local e localizou no forro do banheiro 06 (seis) trouxas grandes de cocaína e 02 (duas) trouxas de ácido bórico. A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/06-IP, Termo de Apreensão de fls. 07, Laudo Pericial de no 3.14.2018.45376-01, fls. 27/32-IP, o qual constatou que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “COCAÍNA” pesando 890,96g (oitocentos e noventa gramas e noventa e seis centigramas). Comprovou-se, ainda, pelo Laudo Pericial de no 2.3.2018.32566- 01, o qual concluiu que a arma de fogo se mostrou capaz de realizar disparos e as munições se mostraram eficientes para produzir tiro. O revólver questionado teve sua numeração de série totalmente suprimida por raspagem. (doc. anexo). Assim, restou configurado que os denunciados LUIS ANDRÉ DA SILVA SOUZA e KAROLAINY DE OLIVEIRA FREITAS “traziam consigo” e “tinham em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como o denunciado LUIS ANDRÉ DA SILVA SOUZA “portava” arma de fogo com numeração e marca suprimidas, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”(Sic.)

À luz do noticiado, a materialidade do delito restou evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 8114867), do boletim de ocorrência no 2018.212818 (Id. 8114868), do termo de exibição e apreensão (Id. 8114869), Laudo pericial da arma de fogo (Id.8114864, 8114864), e do laudo definitivo da constatação da droga no. 3.14.2018.45376-01 (Id. 8114878), dando conta da presença positiva de 890,96g (oitocentos e noventa gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, substância psicotrópica de uso proscrito no país.

Da mesma forma, a autoria do crime repousa nas provas colacionadas aos autos, porquanto relatou em Juízo o policial JEFFERSON FRAGA DA SILVA:

“(...) que confirma que participou da operação que desencadeou a detenção dos acusados e a apreensão da arma de fogo e droga. Que abordaram o casal trafegando na motocicleta e ao realizar a revista localizaram com Luís André a arma de fogo, devidamente municiada e entre os acusados foi encontrada uma sacola contendo parte da droga apreendida dos autos. Que os oficiais deslocaram-se até a residência do réu Luís André. No local, abordaram a esposa de Luís que franqueou a entrada no imóvel e indicou o local no qual encontrava-se o restante da droga e o ácido bórico.”

E ainda, o policial ELIEL DA SILVA CARDOSO, as quais corroboram o depoimento acima transcrito:

“(...) que realizaram a abordagem dos acusados em uma motocicleta, onde encontraram uma arma de fogo municiada em poder do acusado Luís e entre eles, no banco da moto, uma sacola com entorpecentes. Após, membros da equipe policial realizaram buscas na residência do acusado Luís onde localizaram mais drogas.”

Assim, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e, por este motivo, merecem credibilidade. Ademais, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, a Corte Superior possui o entendimento de que o aludido depoimento constitui:

(...)
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Com efeito, para a caracterização do tráfico de drogas basta que o agente incorra em uma das condutas dos verbos nucleares contidas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, como alerta o e. STJ:
“O
delito
de
tráfico ilícito
de
drogas é tipo
misto
alternativo,
de ação múltipla, que possui como núcleos verbais as seguintes condutas: importar, exportar, adquirir, guardar, dentre outras”.
[...] (HC 199.121/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013)

E ainda, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Destarte, descabida a alegação do apelante de obtenção de provas mediante ‘pressão’ ou ‘tortura’ por parte dos agentes públicos nos termos mencionados nas razões recursais, pois, até prova em contrário, o depoimento prestado na fase policial apresenta-se revestido de todas as formalidades legais aos quais constato, inclusive, que lhe foram respeitados o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitorial. Observo, ainda, que se encontrava regularmente acompanhado de advogado no momento da prisão (Id. 8114876); desse modo, não ressoa crível que os policiais que conduziram a prisão sobejamente o tenham aviltado para obtenção de qualquer confissão.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ART. 33, CAPUT, § 4a
DA
LEI No 11.343/06
. Preliminar. Reconhecimento da nulidade do processo, porquanto o réu foi obrigado a confessar. Inocorrência. Ausência de provas que confirmem as agressões sofridas. Mérito. Absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Réu preso em flagrante. Relato dos agentes públicos responsáveis pela detenção do réu que tinha em sua residência drogas. Inviabilidade da desclassificação para usuário. Conduta do réu que não se coaduna com o uso próprio. Pena aplicado dentro dos limites legais. Réu agraciado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime aberto. Inércia do órgão ministerial. Nada pode ser feito. Sentença mantida. Afastada a preliminar. Recurso desprovido”. (TJSP; ACr 1512590-40.2018.8.26.0248; Ac. 13177919; Indaiatuba; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rela Desa Ivana David; Julg. 10/12/2019; DJESP 18/12/2019; Pág. 4162)

Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação, de modo que, ao proceder a individualização da pena assim dispôs o Juízo singular:

“[...]Da confissão espontânea -

O réu confessou parte de sua culpa, o que favoreceu a instrução, sendo cabível a atenuante (art. 65, III, “d”, do Código Penal) nos termos da súmula 545 do STJ (“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

O réu não faz jus à minorante já que é reincidente (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo ao tempo deste delito por posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal) pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 22511-52.2013.811.0002 – ID. 326156), a pena de 3 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multas, - regime aberto – sentença transitada em julgado no dia 02 de maio de 2016, sendo gerado o Processo Executivo de Pena no 19597-84.2016.811.0042 – ID. 442902 em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, conforme antecedentes criminais de fls. 153, não tendo decorrido o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas. Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos.

Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera, permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave.

Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade (890,96g) e a natureza extremamente deletéria da droga (cocaína).

Da perda dos bens –

Como se sabe, o art. 63, § 1o da Lei 11.343/06 determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento.

Pois bem, por certo tal artigo da Lei 11.343/06 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7o, I da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por certo tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade.

Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para outros países da Europa e outros continentes.

Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é a toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil.

O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável. Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.

Assim, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate.

Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população.

Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

A destinação do numerário decorrente do perdimento, assim, será para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

[...]

Do crime de porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida –

Da materialidade –

A materialidade do crime é evidente, dando conta disso o Boletim de Ocorrência de fls. 16/17, o Termo de Exibição e Apreensão de fls. 18 e o Laudo de Exame Pericial de fls. 09/11, no qual concluiu o perito ser a arma de fogo e as munições eficientes para produção de tiros, bem como, que os elementos identificadores da arma de fogo foram totalmente suprimidos por raspagem, na armação e no cano.

Da autoria –

O acusado, em juízo (mídia) admitiu sua culpa, alegando, porém, que não portava arma de fogo no momento da abordagem policial, mencionando que o armamento foi encontrado pelos policiais no interior de sua residência, o que seria irrelevante, já que o tipo penal afrontado seria o mesmo em uma ou outra situação.

Vejamos as demais provas –

As testemunhas Jefferson Fraga da Silva e Eliel da Silva Cardoso, policiais militares que efetuaram o flagrante, em juízo (mídia), declararam que em patrulhamento de rotina abordaram o acusado em uma motocicleta e durante a busca pessoal localizaram a arma de fogo em sua cintura.

Pois bem.

A informação do réu no sentido de que não estava portando arma de fogo no momento da abordagem ocorrida na via pública, mas sim que o armamento foi apreendido no interior de sua residência, é absolutamente irrelevante, já que, mesmo que fosse verdadeira, não alteraria sua culpa, pois para a caracterização do crime previsto no art. 16, caput, da Lei de 10.826/2003 basta conjugar qualquer um dos seguintes verbos: “Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo...”. Trata-se de crime de ação múltipla, bastando a conjugação de um único verbo núcleo para nele incidir e o réu assim o fez. Então, a versão do réu, confirmando a posse, depósito ou guarda daqueles objetos, é, na verdade, confissão.

Assim, não há dúvida, pois da culpa do réu, sendo a condenação medida impositiva.

Da confissão espontânea –

Inegável que o réu confessou o crime, merecendo, pois, a atenuação inerente (CP, art. 65, III, “d”).

Da reincidência –

O réu é reincidente (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo ao tempo deste delito por posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal) pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal n. 22511-52.2013.811.0002 – ID. 326156), a pena de 3 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multas, - regime aberto – sentença transitada em julgado no dia 02 de maio de 2016, sendo gerado o Processo Executivo de Pena no 19597-84.2016.811.0042 – ID. 442902 em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, conforme antecedentes criminais de fls. 153, não tendo decorrido o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Do concurso material –

Observa-se a presença do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida atribuídos ao réu LUÍS ANDRÉ, sendo, assim, aplicável a regra do art. 69 do Código Penal.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o réu LUÍS ANDRÉ DA SILVA SOUZA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei 8.072/1990, c/c art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, com as implicações do art. 1o, parágrafo único também da Lei 8.072/90, cumulado ainda com o art. 61, I e art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

[...]

Passo a dosar a pena do condenado LUÍS ANDRÉ –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias; as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza extremamente deletéria da droga, bem como sua quantidade significativa, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que traficava significativa quantidade de cocaína, mais de oitocentos gramas da droga, considerada das mais pesadas e de elevado grau de nocividade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas.

Existe circunstância agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Do porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos, com estribo no art. 59, art. 68 do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multas, nos termos do art. 49 também do Código Penal.

Existe circunstância agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo três meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Do concurso material -

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal e sendo ambos os crimes hediondos, somo as penas e estabeleço a pena final em 9 (nove) anos de reclusão e 636 (seiscentos e trinta e seis) dias multas.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência, hediondez de ambas as condutas e do próprio montante da pena, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, transfiram-se o numerário (depósito judicial de fls. 61) apreendido em poder do réu LUÍS ANDRÉ ao FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 10.057/2014), bem como dou perdimento de todos os bens apreendidos em poder do referido réu, para alienação e posterior transferência dos fundos ao FUNESD/MT.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc...

Transitada em julgado (ou somente para o Ministério Público) expeça-se o competente executivo provisório de pena.

Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva, restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de pender contra o réu condenação transitada em julgado por posse de arma de fogo de uso restrito, o que revela, concretamente, a reiteração criminosa, bem como em se tratando de condutas hediondas, deverá ele aguardar preso o julgamento de eventual recurso.

Oficie-se ao Diretor do Presídio onde se encontra preso o réu, informando da presente sentença.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos.

Promova o encaminhamento da arma e das munições, das quais dou perdimento, ao Exército para as providências cabíveis.”(Sic.)

Tangente à dosimetria, oportuno o seguinte fragmento do voto proferido pela Ministra da Corte Suprema Rosa Weber:

“(...) a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias inferiores apenas em eventuais casos de discrepâncias gritantes e arbitrárias”.
(STF – HC 106.377, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, DJ 21.08.2012, DIVULG 06-09-2012 PUB.10-09-2012) (g. n.).

Neste entendimento, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a análise da pena aplicada ao recorrente LUIS ANDRE DA SILVA SOUZA:

1a fase
: Quanto a exasperação da pena-base em 01 (um) ano aplicada na valoração negativa do vetor natureza e quantidade da droga pelo fato da apreensão de 890,96g (oitocentos e noventa gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína com o apelante, tem-se que
“constitui fundamento idôneo para elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
[STJ, HC no 468.447/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 12.12.2018], de modo que mantenho o estabelecido na sentença, ou seja, em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas;

Na
2a fase
: constata-se a correta compensação entre a agravante da reincidência – [caracterizada pela condenação com sentença transitada em julgado no dia 02 de maio de 2016, sendo gerado o Processo Executivo de Pena por porte de arma no 19597-84.2016.811.0042 – Id. 442902 em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT], com a atenuante da confissão espontânea, nos termos entendimento jurisprudencial do STJ:
“Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e, portanto, é igualmente preponderante em face da reincidência, razão pela qual é possível a compensação entre elas. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019), mantendo-a inalterada;

3.a Fase
– Registre-se que a minorante do tráfico privilegiado se apresenta inaplicável, pois o apelante não preenche o requisito legal da primariedade [Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o] - Precedentes STJ, AGRG no HC 468.578/MG. 5a Turma. Rela. Mina. Laurita Vaz. Julg. 19.2.2019];

Desse modo, mantém-se a reprimenda definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, bem como as demais cominações preconizadas na instância ordinária.

Por fim
,
o fato de portar arma de fogo com numeração suprimida configura a

conduta previstas no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/2003, por se

tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto

imediato é a segurança coletiva
.

No que se refere à dosimetria da reprimenda, em relação ao delito descrito no art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/2006, constato que a pena já foi estipulada no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos e 36 (trinta e seis) trinta e seis dias multas não havendo reparos a serem realizados.

Ademais, evidenciado que o juízo aplicou o que estabelece o art. 69 do Código Penal [concurso material] somando-as penas estabelecidas, os crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo ou munição, ou de uso permitido, ou de uso restrito, são autônomos e possuem características distintas, sabido que não ocorrem no mesmo momento, não se podendo falar em uma única conduta, mas em ações distintas e temporalmente separadas. Além disso, as sanções penais também são específicas, assim como também são diversos os bens jurídicos tutelados em cada caso, sendo de rigor a manutenção do concurso material de crimes (artigo 69, “caput”, do Código Penal),
tornando-a definitiva 09 (nove) anos de reclusão e 636 (seiscentos e trinta e seis) dias multas.

Pelo exposto, o patamar final da pena - superior a 4 anos - impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Mantenho o regime fechado, para o início do cumprimento da pena. [Precedentes – STJ RECURSO ESPECIAL No 1.712.438 - GO Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.01/02/2018]

Passo a análise do pleito fulcrado nas Razões Ministeriais, manejado em desfavor da sentença que absolveu
KAROLAINY DE OLIVEIRA FREITAS do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
Vejamos trecho da sentença:

“[...]

Da acusada KAROLAINY –

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial.

A acusada, em juízo (mídia) negou a traficância e também a condição de usuária de drogas. Esclareceu que no dia dos fatos estava em um churrasco com umas amigas e como não estava se sentido bem e também por não ter conseguido chamar um Uber, ligou para o acusado Luís, seu amigo, pedindo carona para ir embora, mencionado que todas as vezes que precisa de algum favor o Luís a atende, asseverando, porém, não ter conhecimento de que ele estava transportando drogas no dia da carona, bem como desconhecer o envolvimento dele com ilicitudes.

A testemunha Jefferson Fraga da Silva, Policial Militar condutor do flagrante, em juízo (mídia) declarou que a droga estava em um pacote opaco e não exalava nenhum cheiro. Declarou também que a acusada demonstrou surpresa quando foi constatado que no pacote havia drogas.

Veja-se que, de fato, a acusada estava de carona com o acusado Luís quando os policiais realizaram a abordagem e encontraram drogas em uma sacola que estava entre eles na motocicleta, porém seu envolvimento na traficância restou nebuloso.

Além do fato de estar a acusada de carona com o acusado Luís no momento da localização da droga, os policiais não trouxeram nenhuma informação com relação a efetiva participação da acusada no tráfico praticado pelo acusado Luís.

Aliás, durante a coleta da prova testemunhal este juízo se preocupou especialmente com tal situação e foi enfático ao questionar ao Policial Militar Jefferson (condutor do flagrante) acerca de tal acusada, obtendo a resposta de que a acusada se mostrou surpresa com a informação de que na sacola que estava entre eles na motocicleta havia drogas. Respondeu também que o material não exalava cheiro.

Evidentemente é grande a probabilidade de que ré até estivesse envolvida no tráfico. As provas dos autos não autorizam descartar tal hipótese. Entretanto, igualmente, não é possível também descartar a possibilidade de que ela simplesmente estivesse de carona com o acusado Luís, seu amigo, desconhecendo a ilicitude praticada por ele.

De se frisar que tal acusada também não ostenta histórico de delitos.
[...]” (Sic) (negritou-se)

Agiu com acerto o Juízo singular e não merece acolhida a pretensão recursal.

Embora reste incontroversa no caderno processual a materialidade do delito a apelada, ao ser ouvida negou qualquer envolvimento com a substância entorpecente apreendida, bem como, conforme evidenciado da audiência de instrução, ressaltado pelo juízo na sentença, não há prova capaz de infundir certeza moral no espírito do julgador apta a reverter a absolvição da apelada.

Assim, diferentemente do alegado pela representante do órgão ministerial, não existe prova insofismável no sentido de que a apelada é dona da droga, não havendo no processo prova suficientemente apta a embasar édito condenatório por crime tão grave.

Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunho de certeza, a absolvição do apelada se impõe.

Destarte, a imprecisão probatória é um sinônimo de ausência de prova suficiente para uma condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidas, de modo cabal e incontroverso, a autoria e materialidade do delito e, em matéria criminal, a dúvida caminha em favor da apelada, observando-se o princípio do "
In Dúbio Pro Reo
".

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS ACERCA DO COMETIMENTO DO DELITO.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. É
de ser
mantida a absolvição do apelado quanto ao possível cometimento do delito de tráfico de drogas, visto que não restou claramente comprovada a prática delitiva. Improvimento ao recurso ministerial é medida que se impõe”.
(TJMG; APCR 0005391-11.2019.8.13.0687; Timóteo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel; Julg. 28/01/2020; DJEMG 07/02/2020)

E assim, por tudo o que consta dos autos, conclui-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação não foram suficientemente robustos a ensejar um Decreto condenatório e no caso em tela, para reformar a
sentença
absolutória quando a Karolainy de Oliveira Freitas.

Por todo o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
os recursos de apelação manejados pela defesa e acusação, respectivamente, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020